Tribunal: STF
Processo: RHC 201548
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes para análise de redistribuição, tendo em vista possível prevenção para o Ministro Marco Aurélio. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto por Cristiano Lopes dos Santos, nos autos do HC nº 574.487 do Superior Tribunal de Justiça. O feito teve origem na Ação Penal nº 132/2.19.0002632-0, da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga. 
    Em 24/05/2021, o eminente Relator submeteu o feito à análise de eventual prevenção do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, relator do HC nº 201.925. 
    Em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, considerando a ação penal citada, foram encontrados os HC nº 188.853, 194.503, 195.139, 195.740, 197.171 e 197.985, todos sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. 
    O HC nº 201.925, por sua vez, apesar de ter como paciente o ora recorrente, impugna ato distinto, qual seja, decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 141.534. A origem desta impetração é a Ação Penal nº 075/2.17.0000974-7, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Passos. 
    Considerando o exposto, o presente RHC foi distribuído por prevenção ao HC nº 188.853, em que é paciente o ora recorrente, por ser o primeiro processo a tramitar neste Supremo Tribunal Federal com origem na ação penal nº 132/2.19.0002632-0, da Vara Criminal da Comarca de Sapiranga, nos termos do art. 77-D do RISTF e artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 706.”
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição do presente recurso ao Ministro Gilmar Mendes. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente